Tribunal: TJDFT
Processo: 0729056-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GF ENGENHARIA LTDA-ME, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Na origem, GERALDO EUSTÁQUIO CAROBA JUNIOR ajuizou ação de conhecimento com pedido de indenização por danos materiais e morais em decorrência de vícios construtivos. Alegou que contratou a GF ENGENHARIA para construção de sua casa, porém, ao final, o imóvel apresentou inúmeros problemas que acarretaram a necessidade de reparos e aborrecimentos diversos. Em decisão saneadora, o juízo reconheceu a submissão da lide às normas do Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova e deferiu prova pericial. Em vista da inversão do ônus da prova, atribuiu à ré, ora agravante, o adiantamento dos honorários de perito, estimados em R$15.480,00. Sobreveio manifestação da GF ENGENHARIA, quando afirmou não possuir condições de arcar com os custos da perícia e requereu gratuidade de justiça. No mesmo ato, impugnou os honorários e requereu a redução. Anexou cópia de extratos bancários e declaração de informações socioeconômicas e fiscais (DEFIS) do Simples Nacional. O pedido de gratuidade foi indeferido e sob o fundamento de que o valor da causa é elevado e que a empresa não demonstrou que estaria com suas atividades paralisadas. Em suas razões, a recorrente alegou que, desde o início das medidas restritivas de combate à Covid-19, a empresa passa por dificuldades financeiras, devidamente comprovadas por extratos bancários, documentos contábeis e declaração de imposto de renda. O fato de já ter realizado obras de valore vultosos no passado, não infirma a atual situação de fragilidade financeira demonstrada pelos documentos contábeis anexados. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir a gratuidade de justiça. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual ou regularizar o preparo, recolheu em dobro a taxa judiciária (ID 39573076). É o relatório. Decido. Preliminarmente, analiso os pressupostos de conhecimento deste agravo de instrumento. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte requerida é empresa de engenharia que produziu casas de padrão considerável. A demanda pretende discussão de valor material por volta de R$179.000,00, além de danos morais de R$100.000,00. O valor da perícia foi apresentado em montante próximo a 10% do valor patrimonial discutido nos autos, e tem como objeto a verificação da estrutura total do imóvel, bem como os gastos realizados na recuperação alegadamente realizada pelo autor. Em sua contestação a requerida não demonstra estar com as atividades paralisadas. No saneamento houve a inversão do ônus da prova. Após a designação da perícia, a requerida apresenta relatório contábil no sentido de que está há um ano ser ter qualquer faturamento. A informação não condiz com a realidade da empresa requerida, nem foi indicada na contestação, evidenciando sua não admissão como elemento para fundamentar pedido de gratuidade. Ressalta-se que o fornecedor de serviço, mormente de serviços de engenharia e de construção civil, tem responsabilidade objetiva em relação aos eventuais danos decorrentes da construção, salvo as hipóteses legais de exclusão admitidas pelo CDC, ou em caso de rompimento do nexo causal. De igual modo, o Código Civil estabelece que o construtor tem que garantir no mínimo por cinco anos a solidez da obra. Contudo a referida solidez e perfeição da obra são questionadas na presente demanda, cabendo ao requerido demonstrar que a obra está livre de vícios. Ante o exposto, indefiro pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré.” Ocorre que, conforme sobressai dos autos e relatório, a parte, instada a comprovar os requisitos comprobatórios da sua situação de miserabilidade, na esteira do art. 98, §2o, Código de Processo Civil, procedeu o recolhimento do preparo em dobro. Nesse passo, o pleito da prerrogativa processual restou prejudicado, em razão do recolhimento do preparo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO REALIZADO NO APELO ESPECIAL. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 4. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012). (...) (AgInt no AREsp n. 1.563.316/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.) A situação não seria diversa com relação ao pleito para que o benefício fosse concedido perante o primeiro grau, mas indeferido pelo juízo a quo, que havia entendido ser a parte capaz de suportar as despesas do processo. A jurisprudência tem prestigiado a unidade do processo, de modo a preservar a uniformidade no tratamento das partes e assegurar a igualdade de armas no âmbito da relação processual. Isto quer dizer, negada a gratuidade de justiça, somente quando demonstrado fato novo e superveniente seria possível sua revisão pelo próprio magistrado ou a instância ad quem. No caso, a situação é exatamente inversa, a parte comprovou na instância sobreposta possuir condição financeira de suportar as despesas do processo, tanto que recolheu o preparo, razão pela qual reafirmou o acerto do entendimento do juízo a quo, que indeferiu a benesse processual. Nesse passo, restou prejudicado tanto o seu pleito de concessão de gratuidade de justiça no segundo, como no primeiro grau, pois seu ato de recolhimento do preparo é incompatível com sua afirmação de hipossuficiência financeira e seu interesse em recorrer (venire contra factum proprium): PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREPARO. CUSTAS ESTADUAIS. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 187 DO STJ. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA DIANTE DA IRRETROATIVIDADE DE SEUS EFEITOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium. 3. Se após intimada, a parte não recolheu importância devida a título de custas, de acordo com a legislação local, deve ser declarada a deserção do recurso especial, aplicando-se a Súmula no 187 do STJ. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o deferimento da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.164.394/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.) A Lei Processual apregoa que a aceitação tácita ou expressa da decisão impede a parte de recorrer, conduta essa caracterizada pela prática de qualquer ato, sem reserva, incompatível com a vontade de revisão da decisão. Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. No caso, o recolhimento do preparo demonstrou o concordância da parte de que, de fato, possuía condições de suportar as despesas do processo, aceitando consequentemente a decisão que assim havia entendido e contra a qual havia manejado o recurso. Ante o exposto e com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquive-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator